Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705235-17.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIGUEL JORGE SAFE NETO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 44980990), no prazo de dez dias (CPC/15 183), diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC/15 1.023 2). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator